Tribunal: TJSP
Processo: 2135599-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Empregado aposentado – Mudança de operadora e contratação de novo plano de saúde para empregados ativos e inativos - Inexistência de direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho – Possibilidade de reajustes considerando-se as faixas etárias - Consoante o art. 24 da RN 279/2011 da ANS os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Empregado aposentado – Mudança de operadora e contratação de novo plano de saúde para empregados ativos e inativos - Inexistência de direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho – Possibilidade de reajustes considerando-se as faixas etárias - Consoante o art. 24 da RN 279/2011 da ANS os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados e seus dependentes, beneficiários do plano privado de assistência à saúde anterior, deverão ser incluídos em plano privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos, observado o disposto no artigo 14 desta Resolução – Recurso provido.